Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. AUSÊNCIA. DÉBITO. VALOR EXPRESSO. TESES. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A assinatura de duas testemunhas em instrumento particular que embasa o título executivo e o valor expresso do débito para dar início ao feito executivo decorrem de imposição legal, razão pela qual consubstanciam matéria de ordem pública passíveis de serem analisadas de ofício e em sede de exceção de pré-executividade.

2. O art. 784, §4o, do CPC/15, inserido pela Lei no 14.620/2023, prevê que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”, circunstância verificada no caso em exame que afasta a alegação de inexigibilidade do título executivo.

3. A indicação de saldo devedor no contrato de crédito bancário e o demonstrativo com o cálculo da dívida atualizada suprem a necessária indicação do valor do débito exigido no art. 798, I, b, do CPC/15.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.